Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. TEMA No 1.169 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (STJ). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIAS DISTINTAS. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o ente agravante suscitou: (i) necessidade de suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169 do STJ; (ii) prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória que discute ausência de dotação orçamentária; (iii) inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013; (iv) ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC; (v) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (vi) violação à separação dos poderes. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) determinar a necessidade de suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169 do STJ; (ii) definir se há prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória em curso; (iii) determinar se o título executivo é inexigível por inconstitucionalidade da Lei n. 5.184/2013; (iv) verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo; (v) averiguar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (vi) examinar possível afronta ao princípio da separação dos poderes pela norma do CNJ.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo Distrito Federal a título de implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, pagamento das diferenças e, ainda, os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, torna-se prescindível a prévia liquidação do título objeto de cumprimento, o que afasta a submissão do processo de origem à suspensão nacional de processamento determinado no Tema 1.169/STJ, porquanto se tratam de matérias diversas.
4. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC e precedentes do TJDFT.
5. A inexigibilidade do título com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 é afastada, pois a legalidade da norma foi reconhecida tanto na ação coletiva originária como na ADI 7391/DF perante o STF.
6. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção e juros até 08/12/2021) a partir de 09/12/2021, conforme art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo, por ausência de capitalização de juros.
7. A Resolução CNJ 303/2019 não viola o art. 167, I, da CF/1988, pois não institui nova despesa, mas apenas regulamenta a forma de cálculo da dívida judicial, nos termos da competência conferida pelo art. 107-A, § 4o, do ADCT.
8. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação do CNJ está limitada à atividade administrativa e de fiscalização do Poder Judiciário, conforme reconhecido pelo STF (MS 37422 AgR).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, XXXVI, 167, I; CPC, arts. 300, 313, 535 e 969; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A, § 4o; LC Distrital 769/2008, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; ADI 7391/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, Ac. 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.04.2024; Ac. 1765733, 07185754320238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020.